Tribunal: CARF
Processo: 10435.901295/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.901295/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.453 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DURANCHO - NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que dava
provimento parcial para que se concedesse o aproveitamento ao crédito dos insumos de origem
vegetal por entender que se encontravam comprovados nos autos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
007.451, de 17 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10435.901300/2009-
06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.901295/2009-23
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901295/2009-23

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins não-cumulativo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Replica-se, em parte, o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
(...)
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que :
(...)
1. A Durancho Nutrição Animal Ltda, tem como atividade, a fabricação de ração para
animais.
2. Entre os principais insumos para a composição da ração, está à de origem vegetal,
que é fornecido por Produtor Rural e esse insumo vem a representar em torno de 85%
(oitenta e cinco por cento) do processo.
3. Percebemos em 2005, no período de janeiro a setembro, que não estávamos nos
creditando do PIS e da COFINS, sobre essas aquisições, o que veio propiciar um
recolhimento desses tributos h maior.
4. Ao percebermos esse engano do nosso departamento de contabilidade,
providenciamos o levantamento do credito e apresentamos a Perd/Comp à RFB.
5. Acontece que, por mais um engano da nossa contabilidade, a Retificação da DCTF do
2° Semestre de 2005, não foi devidamente efetuada, o que veio ocasionar o Despacho
Decisório pela Não Homologação do Credito e ocasionando a cobrança do credito.
6. Observado o engano da contabilidade, foi efetuada a devida retificação da DCTF do
2° Semestre de 2005, onde pode ser constatado o nosso crédito apresentado na
Perd/Comp.”
2.2. “DO PEDIDO
“Caso o Exmo. Sr. Delegado não venha a aceitar o nosso requerimento de Revisão da
Decisão, então solicitamos que o mesmo seja encaminhado ao Exmo. Sr. DELEGADO
DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE, para a
devida apreciação, de acordo como consta na intimação emitida.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/ DCOMP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901295/2009-23

Pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs
limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com bases nas
declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual
alega preliminarmente a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, a possibilidade de
juntada de novos documentos que comprovam o crédito, necessidade de observância do princípio
da verdade material e do cabimento da retificação da DCTF após o despacho.
Junto com o Recurso Voluntário o recorrente alega que foram acrescidas as
seguintes provas por meio de CD-ROM:
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
DOC. 03 - NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DO EXERCÍCIO DE 2005.
DOC. 04 - LIVRO DIÁRIO DE 2005.
DOC. 05 - RAZÃO ANALÍTICO DA CONTA PIS E COFINS E
COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO DO PIS E DA COFINS DE 2005.
DOC. 06 - CÓPIAS DOS REGISTROS DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO
FISCAL - SEF DE 2005.
DOC. 07 - PLANILHA DEMONSTRATIVA DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DE PIS/COFINS DO EXERCÍCIO DE 2005.
Contudo, compulsando os autos só é possível identificar notas fiscais de aquisição
de produtos. NÃO CONSTAM NOS AUTOS OS DEMAIS DOCUMENTOS LISTADOS.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901295/2009-23

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos a
maior com débitos do mesmo tributo, conforme DCOMP de fls. 02/06, no valor de R$
3.167,30.
Preliminarmente a recorrente requer que seja suspendida a exigibilidade dos débitos
diante da apresentação do Recurso Voluntário.
O efeito suspensivo da cobrança do débito da compensação em Manifestação de
Inconformidade se opera independentemente de solicitação do recorrido e de seu
deferimento por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto
efetuada no órgão de origem em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc.
III, do CTN1, e 33 do Decreto no 70.235/19722, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal- PAF.
Nesse sentido, não cabe a análise do pedido preliminar visto que o efeito suspensivo é
inerente ao procedimento de julgamento do processo administrativo fiscal de apreciação
de pedido de compensação.
MÉRITO
Diante da negativa de homologação do pedido de compensação, por meio de despacho
decisório eletrônico emitido em 25/05/2009, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls.10) junto com a Declaração de débitos e créditos tributários
federais retificada em 23/06/2009 (fls. 20), conforme detalhado no relatório.
Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática que
ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação sem realizar as
devidas alterações em DCTF, que só foram feitas após ciência do despacho decisório
por parte do contribuinte.
Como bem decidido pelo julgador de piso, nesse caso específico, as declarações apenas
devem ser consideradas se apresentadas em conjunto com outros meios de provas
técnicas para melhor certeza de que a apuração foi realizada nos moldes do que esta
sendo declarado.
Tendo o contribuinte sido cientificado da necessidade de apresentar as provas
complementares, protocolou Recurso Voluntário (fls 73/86), no qual alega ter juntado
notas fiscais de compra dos insumos (fls. 167/545), livro diário, razão analítico,
comprovantes de arrecadações e planilha demonstrando a apuração de créditos das
contribuições no exercício de 2005. Contudo conforme já apontado no Relatório os

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901295/2009-23

documentos relacionados a contabilidade, bem como a planilha de apuração não foram
juntados aos autos.
A Durancho Nutrição Animal Ltda, tem como atividade, a fabricação de ração para
animais, fato que pode ser constatado através do Contrato Social:
SEGUNDA: O objeto da sociedade é a industrialização e comercialização de
ração e sais minerais para animais, e seus insumos, podendo ainda importar e
exportar matérias primas e os produtos de sua comercialização.
Alega que entre os principais insumos para a composição da ração estão os produtos de
origem vegetal, os quais representam: em torno de 85% (oitenta e cinco por cento) da
ração (diga-se, produto finalizado).
Diante todo o exposto, compulsando algumas descrições dos produtos constantes nas
notas fiscais, pressupõe que os bens (produtos) ou serviços sejam consumidos durante o
processo produtivo.
Contudo a ausência dos documentos listados pela Recorrente, essencialmente os
DOC'.s 04, 05 e 06 por mais que sejam provas essenciais a serem apreciadas por este
colegiado, por si não esgotam o que de principal se faz necessário para proferirmos um
julgamento justo.
Como leciona EDUARDO CAMBI3, o motor a impulsionar a postura do julgador
deverá ser a busca pelo processo justo, resguardando as garantias fundamentais do
processo, típicas de um cenário de Estado de Direito.
Nesse passo, no hall desses documentos apresentados pela Recorrente através de
arquivo digital, seria mais do que oportuno e sim eficiente que a Empresa DURANCHO
apresentasse um laudo técnico ou ainda um racional do seu ciclo de produção, afim de
que fosse apontado a pertinência dos produtos adquiridos na industrialização e
comercialização de ração e sais minerais para animais, assim trazendo luz para o
julgador perseguir a verdade processual, pois “seu atuar deverá ser no sentido de jamais
permitir dilações desnecessárias ou posturas temerárias”.
Um bom exemplo da atuação do julgador e de seu importante papel decorre da colheita
das provas e de todo desenvolvimento probatório. Com relação ao tema, vale trazer a
lição de BEDAQUE:
“A maior participação do juiz na instrução da causa é uma das manifestações da
‘postura instrumentalista que envolve a ciência processual’. Essa postura
favorece, sem dúvida, a ‘eliminação das diferenças de oportunidades em função
da situação econômica dos sujeitos’. Contribui, em fim para a efetividade do
processo, possibilitando que o instrumento estatal de solução de controvérsias
seja meio real de acesso à ordem jurídica justa. A tendência moderna de
assegurar a todos a solução jurisdicional, mediante o devido processo
constitucional, compreende a garantia de solução adequada, cuja obtenção
pressupõe a ampla participação do juiz na construção do conjunto probatório”.
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, página 169-170)
Em suma não constam razões específicas pelas quais teria defendido de modo
justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade, no recurso
apresentado pela Recorrente, dado que focou em apresentar documentos que superam
essa fase probatória (embora esses documentos não conste nos autos), não sendo
possível apenas com as notas fiscais que constam no processo, portanto, presumir sobre

3 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. Direitos fundamentais, políticas públicas e
protagonismo judiciário. Editora RT. São Paulo:2010, página 247
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901295/2009-23

essas aquisições, o valor que se pretende de crédito a título de insumos, ou seja, o que
veio propiciar o recolhimento do tributo a maior, vez que não há planilha descrevendo a
apuração do crédito, nem mesmo o demonstrativo quanto a imprescindibilidade destes
insumos no processo produtivo.
Outrossim, o recorrente não adentrar com profundidade na individualização devida com
a finalidade de demonstrar a questão da pertinência e essencialidade dos gastos
incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por
unanimidade de votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais
ao processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.901295/2009-23

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital